Tribunal: TJDFT
Processo: 0749065-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. "JOGO DO BICHO". RECONHECIMENTO. CONTINUIDADE DELITIVA. CRIME CONTINUADO. HABITUALIDADE CRIMINOSA.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento de continuidade delitiva entre as contravenções de jogo do bicho relacionadas a dois processos distintos (art. 58 da Lei de Contravenções Penais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se as contravenções penais praticadas pelo agravante podem ser consideradas como crime continuado, nos termos do art. 71 do Código Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A continuidade delitiva, disciplinada pelo art. 71 do Código Penal, pressupõe o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, com condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução) e subjetivos (unidade de design ou vínculo subjetivo entre as condutas.
A teoria objetivo-subjetiva impõe a demonstração de que os crimes subsequentes sejam desdobramentos do primeiro, com aproveitamento das mesmas oportunidades, dentro de uma cadência lógica ou circunstancial.
No caso em análise, embora as contravenções tenham ocorrido no mesmo local e em dias próximos, não apresentam unidade de desígnios, sendo praticados contra vítimas diversas e de forma autônoma, caracterizando reiteração criminosa e não continuidade delitiva
A habitualidade delitiva, evidenciada pela contumácia do agravante na prática de contravenções similares, exclui a aplicação da ficção jurídica da continuidade delitiva, que pressupõe uma diminuição na reprovabilidade das condutas, e não o incremento da censura decorrente da reincidência criminosa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido
Tese de julgamento :
A configuração da continuidade delitiva exige o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos (pluralidade de crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, local e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios).
A habitualidade criminosa, caracterizada pela reiteração de condutas delitivas sem conexão subjetiva entre os atos, impede a reconhecimento do crime continuado previsto no art. 71 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados : CP, art. 71; LCP, art. 58.
Jurisprudência relevante:
STJ, HC 309.045/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 04.06.2015.
TJDFT, Acórdão 1673798, 07007681020238070000, Rel. Desa. Simone Lucindo, j. 09.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1670767, 07007655520238070000, Rel. Des. Demétrio Gomes Cavalcanti, j. 02.03.2023.